Tribunal: TJDFT
Processo: 0753936-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE ERRO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão corretos.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos da Contadoria Judicial seguiram estritamente os parâmetros estabelecidos na sentença, não havendo prova de erro material ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão.
4. O agravante não demonstrou, de forma específica, as falhas apontadas nos cálculos homologados, limitando-se a alegar divergência com os valores apurados pelo seu setor contábil, sem apresentar qualquer prova ou fundamento robusto.
5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é de natureza relativa, não devendo prevalecer quando os cálculos da contadoria judicial seguiram os estritos termos da sentença.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação em honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017.